Tribunal: TJBA
Processo: 8075031-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075031-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA EMILIA BADARO CASTRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IARA ALVES DE PAIVA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O Estado da Bahia alega a existência de obscuridade no acórdão que reconheceu a natureza geral da GEAC, insistindo que a gratificação tem caráter pro labore faciendo (paga em razão de condições específicas de trabalho).

A análise do acórdão embargado revela que a natureza jurídica da gratificação foi examinada de forma clara, expressa e fundamentada. A decisão concluiu que a GEAC tem caráter geral por estar vinculada à atividade-fim do cargo de professor (regência de classe), não se tratando de uma condição excepcional de serviço.

A argumentação do Embargante não aponta uma real obscuridade, mas demonstra mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão de fazer prevalecer a sua interpretação sobre a natureza da gratificação configura uma tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Embargos de Declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 8075031-35.2024.8.05.0000
, que tem como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada
MARIA EMÍLIA BADARÓ CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA